Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740557-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA GOMES LEITE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILZA GOMES LEITE, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu seu pedido de Gratuidade Judiciária. Irresignada, a agravante/autora interpôs o presente recurso, suscitando, em síntese, que seus rendimentos estão quase que totalmente comprometidos por descontos decorrentes de empréstimos bancários. Ressalta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Requer a reforma da decisão para que lhe seja deferida a Assistência Judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID. 53252000). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante requereu a desistência do processo (ID. 182025903). Posteriormente, foi prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito (ID. 54612339). Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024 15:29:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora